Tribunal: TJPA
Processo: 0817195-32.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10328 - Reintegração
Data de julgamento: 2023-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0817195-32.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: LUIZ AMORIM SOUZA

AGRAVADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. DECISÃO LIMINAR QUE INDEFERIU A REINTEGRAÇÃO DO MILITAR. POLICIAL MILITAR LICENCIADO A BEM DA DISCIPLINA. PLEITO PELA REINTEGRAÇÃO AO CARGO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO RESTARAM PREENCHIDOS O
FUMUS BONI IURIS
E O
PERICULUM IN MORA
. MILITAR AFASTADO DE SEU CARGO HÁ MAIS DE 30 (TRINTA) ANOS. FORTES INDÍCIOS DE PRESCRIÇÃO NOS TERMOS DO ART. 1º DO DECRETO Nº 20.910/32. PRECEDENTES DO STJ E DESTE E. TRIBUNAL. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR. PREJUDICADO O RECURSO DE AGRAVO INTERNO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEG
AR-LHE PROVIMENTO
, e
JULGAR PREJUDICADO O RECURSO DE AGRAVO INTERNO,
consoante ao voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exma. Des. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0817195-32.2022.8.14.0000

AGRAVANTE:
LUIZ AMORIM SOUZA

AGRAVADO:
ESTADO DO PARÁ

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
ROSA MARIA RODRIGUES CARVALHO

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL
, interposto por
LUIZ AMORIM SOUZA
, contra decisão proferida pelo
MM. JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE ACARÁ/PA
, nos autos da
Ação Ordinária Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico c/c Reintegração em Cargo Público e Indenização (processo n. 0800769-08.2022.8.14.0076)
, que indeferiu pedido de tutela antecipada referente ao pedido de reintegração de militar, tendo como agravado o
ESTADO DO PARÁ
.

Aduz, em suma, que compunha o quadro de efetivos junto a Polícia Militar do Estado do Pará, quando foi erroneamente afastado (licenciado) em 1989 a bem da disciplina sob a supérflua alegação de insubordinação, por via administrativa ao qual pecou em realizar a devida observância aos princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa, além de não serem acolhidos, em alguns casos, a ausência de condenação em esfera judicial sob os fatos alegados.

Assevera que o Supremo Tribunal Federal, por sua vez, fixou entendimento no sentido de que atos manifestamente inconstitucionais não poderiam ser alcançados pela prescrição ou decadência, entendendo que a garantia da integridade das normas constitucionais não pode ser relativizada.

Por fim, requer, liminarmente, o benefício da Gratuidade da Justiça; e a concessão da tutela de urgência requerida, para que seja deferida a reintegração provisória do policial/agravante. No mérito, requer o provimento do recurso para se determinar a reintegração definitiva do agravante as fileiras militares.

Ao analisar o pleito liminar, o
indeferi
. (ID n. 11756393)

Inconformado,
LUIZ AMORIM SOUZA
interpôs recurso de
AGRAVO INTERNO
(ID n. 11847352), em suma, reiterando a fundamentação trazida nas razões do agravo de instrumento, de que resta nítida a violação do direito do agravante sobre o seu direito de retornar as fileiras da Polícia Militar, ante a ausência de um Procedimento Administrativo Disciplinar correto e o dano que vem sendo causado durante todo esse tempo ao qual o recorrente busca seu retorno ao cargo público.

No ID n. 12390699,
CONTRARRAZÕES
ao recurso de
AGRAVO INTERNO
pugnando pelo seu
DESPROVIMENTO
.

No ID n. 12390701,
CONTRARRAZÕES
ao recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, pelo
DESPROVIMENTO
do recurso.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO
do recurso. (ID n. 12461802)

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Inicialmente, consigno que
ESTADO DO PARÁ
interpôs recurso de
AGRAVO INTERNO
(ID n. 11847352), em face da decisão que indeferiu pleito liminar nestes autos. Todavia, em razão de o Agravo de Instrumento já se encontrar apto a julgamento do próprio mérito, o farei neste momento, sobretudo em razão de a matéria trazida no Agravo Interno se confundir com o mérito do próprio Agravo de Instrumento.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a legalidade/ilegalidade da decisão que indeferiu liminar para reintegração do agravante às fileiras da Polícia Militar.

Antes mesmo de analisar o mérito recursal, ressalto, por oportuno, que esta decisão não é definitiva em relação ao mérito do processo de origem, conforme regula o ordenamento jurídico brasileiro hodierno em relação ao recurso de agravo de instrumento, cabendo a mim neste momento analisar a legalidade/ilegalidade da decisão vergastada, especificamente se restam preenchidos os requisitos (
fumus boni iuris
e o
periculum in mora)
, em relação ao pedido liminar indeferido pelo Juízo
a quo
.

Ratificando meu posicionamento delineado na decisão liminar por mim proferida nestes autos, entendo que andou bem o Juízo ao indeferir a tutela de urgência, sobretudo por se tratar a ação originária de pleito de militar afastado de seu cargo há mais de 30 (trinta) anos atrás, destarte de modo algum resta evidenciado qualquer
periculum in mora
, em desfavor do agravante, o qual pretende ter de volta o reconhecimento da condição de militar sob suposta alegação de inconstitucionalidade nos processos administrativos que ocasionaram a exclusão deste das fileiras militares.

Outrossim, se mostra temerário o deferimento da tutela recursal ora pretendida neste momento, pois o retorno do militar/agravante à condição de militar, gerará imediato impacto ao orçamento do Estado, bem como certamente desencadeará efeito cascata de outros interessados na mesma situação.

Há ainda que ser destacado que a determinação em sede de Agravo de Instrumento da reintegração do agravante, adiantaria o próprio mérito da ação de origem, o que é incabível neste momento processual.

Nesse sentido é o posicionamento dos Tribunais Pátrios, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE PREFERÊNCIA. DECADÊNCIA. EXPEDIÇÃO DE GUIA DE DEPÓSITO. ESVAZIAMENTO DO MÉRITO. -
O deferimento do pleito da parte agravante poderia gerar um esvaziamento do mérito da ação, por caracterizar a antecipação do julgamento da lide, ou seja, seria um adiantamento total do que se está pleiteando na demanda
. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. UNÂNIME. (Agravo de Instrumento Nº 70080338494, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Gelson Rolim Stocker, Julgado em 18/04/2019). (grifo nosso)

(TJ-RS - AI: 70080338494 RS, Relator: Gelson Rolim Stocker, Data de Julgamento: 18/04/2019, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 29/04/2019) (grifo nosso)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. RECURSO OBJETIVANDO IMPEDIR A HOMOLOGAÇÃO E ASSINATURA DO CONTRATO. INFORMAÇÃO DO CONTRATO TER SIDO ASSINADO EM MOMENTO ANTERIOR. ALEGAÇÃO DE ASSINATURA RETROATIVA. NECESSIDADE DE AMPLA DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO CONFIGURADA. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO DO CONTRATO. PEDIDO NÃO REALIZADO NA PRIMEIRA INSTÂNCIA E NO RECURSO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO PREJUDICADO.

1.
O Agravo de Instrumento é um recurso de cognição limitada, já que, por meio dele, apenas se investiga a retidão da decisão vergastada, não se podendo, em regra, adentrar no mérito final da controvérsia, tampouco em questões que exigem ampla dilação probatória

2. A notícia quanto à assinatura do contrato, embora não necessariamente leve à perda do objeto da ação originária, esvazia o recurso cuja tutela pleiteada restringiu-se a buscar impedir a homologação ou a assinatura do contrato, pois a situação que buscava evitar já havia se consolidado antes mesmo a interposição do recurso e a despeito do deferimento da liminar.

3. Ocorrendo fato novo, apto a ensejar tutela diversa da pretendida no Juízo a quo e no agravo de instrumento, deve a parte endereçá-lo ao Magistrado de primeiro grau, sob pena se supressão de instância.

4. Agravo de Instrumento e Agravo Interno julgados prejudicados.

(TJ-DF 07081503020188070000 DF 0708150-30.2018.8.07.0000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, Data de Julgamento: 05/12/2018, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 14/12/2018 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso)

Ademais, ressalto, por oportuno, que o ato impugnado pelo agravante ocorrera há mais de 30 anos, logo, de acordo com o art. 1º do Decreto nº 20.910/32, é inegável a ocorrência da prescrição quinquenal da pretensão do demandante. Vejamos:

Art. 1º. As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito contra a Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, seja qual for a natureza, prescrevem em cinco anos contados do ato ou fato do qual se originaram.

Insta salientar que, mesmo nos casos de suposta nulidade do ato por cerceamento de defesa ou violação ao devido processo legal, o prazo prescricional permanece sendo o previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/32, em sendo assim, de igual modo não resta preenchido o
fumus boni iuris
.

Vejamos o posicionamento deste E. Tribunal de Justiça sobre o tema:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. APLICAÇÃO DA NORMA PROCESSUAL NO CASO. POLICIAL MILITAR LICENCIADO A BEM DA DISCIPLINA. PLEITO DE ANULAÇÃO DO ATO DE LICENCIAMENTO E REINTEGRAÇÃO AO CARGO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. ART. 1º DO DECRETO nº 20.910/1932. TERMO INICIAL. DATA DO LICENCIAMENTO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O prazo para propositura de ação de reintegração de militar é de 5 (cinco) anos, a contar do ato de exclusão ou licenciamento, nos termos do Decreto nº 20.910/32, ainda que se trate de ação ajuizada em face de ato nulo.

2. Recurso apelação conhecido, porém desprovido, à unanimidade. (TJ-PA, APELAÇÃO 0006894-17.2017.8.14.0200, 2522683, 2522683, Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN, 1ª Turma de Direito Público, Julgado em: 25/11/2019, Publicado em: 03/12/2019)

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR LICENCIADO A BEM DA DISCIPLINA. ARGUIÇÃO DE INOCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO. NÃO ACOLHIDA. OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ARTIGO 1º DO DECRETO Nº. 20.910/32. DATA DO LICENCIAMENTO CORRESPONDE AO TERMO INICIAL. JURISPRUDÊNCIAS DO STJ E DESTA EGRÉGIA CORTE ESTADUAL. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. Arguição de Inocorrência da prescrição para a declaração de nulidade do ato administrativo e reintegração ao cargo público. Sobre o assunto, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico de que a prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto 20.910/1932 deve ser aplicada a todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública, seja ela federal, estadual ou municipal, independentemente da natureza da relação jurídica estabelecida entre a Administração Pública e o particular. Assim, mesmo na hipótese de ato administrativo nulo, não se afasta o reconhecimento da prescrição de fundo de direito se decorridos mais de 5 anos entre o ato administrativo que se busca anular e a propositura da ação.

2. Considerando que a pretensão em epígrafe se refere à reintegração de militar, é aplicável o prazo prescricional de cinco anos a contar do dia do licenciamento dos quadros da corporação.

3. No caso dos autos, o ato supostamente lesivo ocorreu em 02.03.1993 (fl. 27). Não obstante, a ação foi ajuizada somente em 22.09.2016 (fl.01), ou seja, 23 anos após o licenciamento do agravante, quando já consumada a prescrição quinquenal. Precedentes desta Egrégia Corte Estadual.

4. Agravo Interno conhecido e não provido.

5. À unanimidade. (TJ-PA, Apelação Cível 0015909-37.2013.8.14.0301, 2018.05122031-27, 199.727, Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em: 17/12/2018, Publicado em: 08/01/2019)

Vejamos ainda o entendimento sedimentado no Superior Tribunal de Justiça sobre o tema:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. SERVIDOR PÚBLICO. REVISÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO. ART. 1º DO DECRETO Nº 20.910/1932.

1. Não cabe ao Tribunal, que não e órgão de consulta, responder a 'questionários' postos pela parte sucumbente, que não aponta de concreto nenhuma obscuridade, omissão ou contradição no acordão, mas deseja, isto sim, esclarecimentos sobre sua situação futura e profliga o que considera injustiças decorrentes do decisum [...].

(EDcl no REsp n. 739/RJ, relator Ministro Athos Carneiro, Quarta Turma, julgado em 23/10/1990, DJ de 12/11/1990, p. 12871, DJ de 11/03/1991, p. 2395).

2. O Tribunal a quo decidiu em harmonia com a orientação desta Corte Superior no sentido de que, nos termos do Decreto 20.910/1932, o prazo para a propositura da ação de reintegração de cargo público é de cinco anos, a contar do ato que excluiu o servidor público, ainda que o ato seja nulo. Precedentes.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 2.163.924/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 24/5/2023.) (grifo nosso)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. POLICIAL CIVIL. ANULAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO QUE APLICOU A PENA DE DEMISSÃO. OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. DECRETO 20.910/1932. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM O ENTENDIMENTO DO STJ. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. SÚMULA 7/STJ.

1. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que, nos termos do Decreto 20.910/1932, o prazo para a propositura da ação de reintegração de cargo público é de cinco anos, a contar do ato que excluiu o servidor público, ainda que o ato seja nulo.

2. Na hipótese dos autos, tendo transcorrido mais de cinco anos entre a publicação do ato final que excluiu o servidor público em 9.10.2003 e o ajuizamento da ação em 2.4.2013, impossível o afastamento da prescrição.

3. A revisão do entendimento consignado pela Corte local quanto à ausência de demonstração de interrupção do prazo prescricional requer revolvimento do conjunto fático-probatório, inadmissível na via estreita do Recurso Especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ.

5. Agravo Interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 2.048.762/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 9/11/2022, DJe de 24/11/2022.)

Nessa esteira de raciocínio, não há o que se falar em reforma da decisão vergastada, pois de fato restam ausentes os requisitos para a concessão da liminar, a saber
fumus boni iuris e periculum in mora
, sendo a sua manutenção da decisão medida de direito a se impor.

Tendo sido enfrentado o mérito deste recurso, por consequência lógica, resta prejudicada a análise do Agravo Interno contido no ID n. 11847352, sobretudo em razão de ter sido enfrentada a matéria do Agravo Interno no presente voto do Agravo de Instrumento.

Ante ao exposto, na mesma esteira de raciocínio da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Por consequência lógica,
JULGO PREJUDICADO
o recurso de Agravo Interno contido no ID n. 11847352.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 25/09/2023